Tribunal: TJBA
Processo: 8030449-13.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8030449-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: SILVANIA SILVA DE OLIVEIRA

PACIENTE: MACIEL JOSÉ ALVES

Advogado(s): SILVANIA SILVA DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SENHOR DO BONFIM-BA

Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS – PRISÃO
PREVENTIVA
–
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL
-
SUPERVENIENTE

SOLTURA DO PACIENTE - PERDA DO OBJETO - ORDEM PREJUDICADA.

I
–
Consta dos autos que houve a revogação da prisão preventiva do Paciente pelo Juízo a quo.

II
– Assim, existindo informação nos autos de que o Paciente foi posto em liberdade na Ação Penal objeto deste Habeas Corpus, resta sem objeto o pedido formulado nesta Instância Superior que é dirigido, justamente, contra a determinação da medida de exceção imposta ao Paciente.

III
– Ordem Prejudicada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus

de nº

8030449-13.2025.8.05.0000
,
da

Vara Criminal
d
a Comarca de
Senhor do Bonfim
/BA
,
sendo Impetrante
a
Advogad
a

Silvania Silva de Oliveira
, e, Paciente,
M
ACIEL JOSÉ ALVES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em JULGAR PREJUDICADO O WRIT.
E
assim decidem
pelas razões a seguir expendidas.